Tribunal: STF
Processo: ARE 1558285
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



“HABEAS CORPUS. FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. VERBA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. POSSÍVEL MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO DE CRIMES FEDERAIS E ESTADUAIS. PREVALÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



1. Se os recursos que foram utilizados em alguns certames licitatórios, descritos na denúncia como fraudulentos, são oriundos do Ministério da Saúde e provenientes do Sistema Único de Saúde - SUS, transferidos fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional dos Municípios para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Aparecida de Goiânia-GO, órgão meramente gestor de tais verbas, não restam dúvidas de que tal receita advém da União, conforme Lei complementar nº 141/2012 (artigos 7º, 12, 14 e 18); Lei federal nº 8.080/1990 (artigo 33, § 4º) e Portaria nº 204/2007 do Ministério da Saúde, sendo, portanto verba federal, cuja malversação pode configurar crime federal. Precedentes do STF e do STJ. 



2. Havendo conexão de crimes da alçada da Justiça Federal e da Estadual ao mesmo tempo, numa mesma ação penal, elas devem ser reunidas perante a competência da Justiça Federal, conforme Súmula nº 122 do STJ. 



ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 109, IV, da Constituição Federal.



    Aduz que não se faz necessário o aprofundamento e o reexame fático-probatório, pois apenas “visa a apreciação de teses jurídicas, a partir das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão, a fim de adequá-las à jurisprudência pátria”.



    Argumenta que “o simples fato de se imputar aos réus a prática de atos fraudulentos para obter vantagem em procedimentos licitatórios municipais, cujos contratos são bancados com verbas provenientes do Sistema Único de Saúde, não é suficiente para extrair eventual interesse da União a justificar a competência da Justiça Federal”.



    Assim, alega que “eventual deslocamento para a Justiça Federal deve se ater apenas aos ilícitos referentes aos contratos remunerados com verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde, permanecendo na Justiça Estadual a persecução quanto aos crimes vinculados aos contratos remunerados por verbas estaduais e/ou municipais, mediante a devida cisão processual”.



    Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, opina pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (Doc. 98):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TRANSFERÊNCIAS NA MODALIDADE “FUNDO A FUNDO” PARA O MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, IV, DA CF. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO.”



     É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim consignou:



    “2. Das contratações objeto desta impetração (Pregões nº 081/21 e 024/17). 



    Os impetrantes buscam a declaração de incompetência do juízo a quo quanto a ação retrocitada, pelo fato de a denúncia, já recebida, ter incluído nela dois fatos (Pregões nº 081/21 e 024/17) que envolvem recursos federais e, portanto, não são da esfera da Justiça estadual. 



    Neste passo, já adianto que, de fato, a denúncia dos autos nº 5324053-33.2022 traz, como possíveis fraudes cometidas em licitações, o FATO 01 em relação ao Pregão nº 081/21 (capítulo 2.1 da peça acusatória, mov. 1 dos autos originários, p. 21), e o FATO 12 em referência ao Pregão nº 024/17 (capítulo 2.6 da mesma exordial citada, p. 35). 2.1. 



    Do Pregão nº 081/21. 



    E em consulta à documentação anexada a este writ (mov. 1) é possível identificar, no arquivo 5 ("doc._4_edital_pregao_81.2021.pdf"), a cópia do "Edital de Licitação - Pregão Presencial nº 081/2021 - Tipo: Menor Preço", em que se lê, em sua cláusula 11, que a verba para custeio de tal certame era oriunda do Fundo Municipal de Saúde , com destaque para a Fonte de receita nº 114 (SUS), Aparecida de Goiânia, in verbis:



    (...)



    Ainda, no Anexo VII do referido Edital, repetiu-se na minuta de futuro contrato relativo ao Pregão nº 081/21, mais precisamente em sua cláusula 5, as dotações orçamentárias acima, inclusive a observação de que o pagamento seria via Fundo Municipal de Saúde, em respeito ao inciso V do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993, a saber:



    (...)



    O documento acima (edital) pode ser obtido via internet, no seguinte endereço: https://webio.aparecida.go.gov.br/api/lict/download/39786. 



    Em reforço, ainda foi anexado, no arquivo 6 da mov. 1 desta impetração, cópia do Orçamento do Município de Aparecida de Goiânia para o exercício de 2020, citando a Fonte de custeio nº 114. 



    Não obstante a intenção dos impetrantes de comprovar as suas alegações, saliento que o Orçamento correto seria o do ano de 2021, razão pela qual faço menção a esse exercício, eis que o Pregão nº 081 foi executado neste período. A partir daí, saliento que em tal manual orçamentário reside também a Fonte de custeio nº 114, sendo ela a "TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS" (ver início da p. 3). 



    O documento acima (orçamento) pode ser obtido via internet, no seguinte endereço: https://webio.aparecida.go.gov.br/api/tnsp/download/32426. 



    Some-se a isso o Despacho nº 52/2021 emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, anexado na mov. 1, arquivo 7, em que se vê a descrição dos programas custeados pelo SUS (Fonte de receita nº 114) para aquela municipalidade, denominados de "Média e Alta Complexidade - MAC", "Piso de Atenção Básica - PAB" e "Vigilância em Saúde" (negritei). 



    Por fim, acrescento que a Ficha Orçamentária juntada na mov. 1, arquivo 8, robustece toda a argumentação acima. 



    2.2. Do Pregão nº 024/17. 



    Da mesma forma, é possível identificar, no arquivo 9 ( "doc._8_edital_pregao_24.2017.pdf"), a cópia do "Edital de Licitação", modalidade "Pregão Presencial nº 024/2017", em que se lê, em sua cláusula 14, que parte da verba para custeio de tal certame era oriunda da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, in verbis:



    (...)



    Nas "Especificações Mínimas" de tal Edital extrai-se a informação a respeito do objeto, sendo o item 1.1 a aquisição de pneus para a Secretaria de Saúde, e no Anexo I, denominado "Termo de Referência - Especificações", esclareceu-se que as mercadorias a serem adquiridas pela Secretaria de Saúde seriam custeadas pelos programas MAC, PAB e Vigilância em Saúde, bem com recursos próprios, a saber:



    (...)



    O Anexo II do Edital, por seu turno, apesar de trazer a minuta de futuro contrato, específico com a Secretaria Municipal de Saúde, o fez sem a descrição pormenorizada das dotações orçamentárias na cláusula 5, vejamos:



    (...)



    Além disso, acrescento que as Fichas Orçamentárias juntadas na mov. 1, arquivo 11, robustecem toda a argumentação acima, deixando claro que, embora não mencionado nos documentos retrocitados, as despesas da Secretaria de Saúde foram pagas com recursos do Fundo Municipal de Saúde, via programas Vigilância em Saúde (código 5202) e MAC (código 5206), tendo como Fonte nº 114, isto é, "Transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS". 



    Por fim, muito embora os impetrantes não tenham anexado à documentação da mov. 1 o Orçamento de 2017, em consulta à rede mundial de computadores, localizei o referido documento e pude perceber, mais precisamente em sua página 7, que nele também foram descritas as fontes orçamentárias destinadas ao custeio das despesas da Secretaria da Saúde, via Fundo Municipal de Saúde, em que são citadas as receitas oriundas do SUS, a propósito:



    (...)



    2. Do direito aplicável às situações acima. 



    2.1. Da legislação aplicável: 



    A Constituição Federal em seu artigo 109, inciso IV, afirma que a competência para processar e julgar crimes contra bens da União é da Justiça Federal, vejamos:



    (...)



    A Lei complementar nº 141/12, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados pelos entes federados na área de saúde, obriga, em seu artigo 7º, os municípios brasileiros a investirem 15% de sua arrecadação anual de impostos na saúde, enquanto em seus artigos 12, 14 e 18, expõe como funciona o repasse "fundo a fundo" de recursos federais a essas municipalidades, a título de reforço/ajuda, a propósito:



    (...)



    E a Lei federal nº 8.080/1990, que dispõe sobre a recuperação da saúde, em seu artigo 33, § 4º, por seu turno, deixa claro que, quando os recursos enviados aos municípios brasileiros forem oriundos do SUS, o Ministério da Saúde poderá auditá-los e, em caso de comprovada malversação, aplicar as medidas previstas em lei, é ver:



    (...)



    A Portaria nº 204/07 do Ministério da Saúde, que regulamenta a transferência de recursos federais para a saúde, primeiramente, definiu os blocos de financiamento, conforme mencionado no capítulo anterior, em PAB, MAC, Vigilância em Saúde e outros, in verbis:



    (...)



    O artigo 5º da respectiva Portaria explica como funciona a transferência "fundo a fundo", vejamos: 



    (...)



    Os blocos retrocitados estão definidos nos artigos 9º, 13 e 18 da Portaria, é ver:



    (...)



    Ainda, segundo a Portaria multicitada, a prestação de contas dos municípios brasileiros que se utilizam de tais verbas federais (PAB, MAC e Vigilância em Saúde) é feita diretamente ao Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 8.080/1997 já mencionada. A propósito, cito os artigos 32 e 35 da Portaria:



    (...)



    Destarte, vê-se que, de fato, além do percentual de 15% da arrecadação anual de impostos, os municípios brasileiros também recebem recursos federais, oriundos do Ministério da Saúde, sobretudo por parte do SUS, visando o atendimento de diversas áreas, na forma de blocos/programas, como os aqui já citados: PAB, MAC e Vigilância em Saúde. 



    E como esses cursos federais têm destinação específica (atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde e outros), o órgão federal de repasse (Ministério da Saúde) controla e audita tais transferências, podendo até punir o ente municipal que não atendeu as regras impostas. 



    Logo, não restam dúvidas de que há uma preocupação quanto a aplicação desses recursos federais, de modo que, por óbvio, sua destinação irregular pode pressupor crime federal, dada a malversação do erário da União. 



    2.2. Da jurisprudência adequada ao caso. 



    O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento, em processo semelhante, cujo cerne é o desvio de dotações do orçamento da União em âmbito estadual, de que eventual crime advindo de transferências de recursos federais é da competência da Justiça Federal, neste sentido:



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça também já firmou seu posicionamento, no mesmo diapasão, é ver:



    (...)



    2.3. Conclusão. 



    Logo, com a razão os impetrantes ao afirmarem que a utilização de recursos federais pelos municípios brasileiros, notadamente do SUS, obrigam os munícipes a prestarem contas de tais investimentos, sob pena de responderem perante os órgãos federais de controle (Ministério da Saúde, verbi gratia). 



    Portanto, se um crime é cometido no âmbito desta forma de negociação - contratação de mercadoria ou serviços por município, cujo pagamento se dá via verba federal (SUS) -, não restam dúvidas de que a competência será da Justiça Federal. 



    3. Da conexão entre crimes da Justiça Federal e Estadual. 



    A denúncia da ação originária trata de vários fatos, sendo que somente os FATOS 01 e 12 (Pregões nº 081/21 e 024/17) correspondem a contratações que envolvem recursos federais, de modo que a maioria restante pertence, em tese, à Justiça Estadual (recursos não federais). 



    Todavia, quanto a competência para julgar ações penais em que há a conexão de crimes da alçada da Justiça Federal e da Estadual ao mesmo tempo, me permito apenas trazer a baila a Súmula nº 122 do STJ, na medida em que essa questão já resta majoritariamente pacificada, ipsis literis:



    (...)



    Por conseguinte, não restam dúvidas de que a ação penal originária (nº 5324053- 33.2022), que deu azo a esta impetração, deve, realmente, ser remetida à Justiça Federal, órgão do Judiciário competente para sua apreciação e julgamento, em respeito ao inciso IV do artigo 109 da CF. 



    Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, conheço da impetração e concedo a ordem, para declarar a incompetência do juízo a quo para o processamento e julgamento da ação penal nº 5324053-33.2022 e determinar a sua remessa à Justiça Federal, mais precisamente a uma das Varas Criminais da Seção Judiciária desta Capital.”



    Da leitura dos autos, verifica-se que, para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Consoante destacado no parecer ministerial, “a discussão central envolve a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais relativas a crimes licitatórios (Código Penal e Lei de Licitações), e a competência federal seria um desdobramento dessa interpretação, e não uma violação direta do texto constitucional. Esse Supremo Tribunal Federal, em regra, não admite recurso extraordinário para discutir ofensa reflexa ou indireta à Constituição”.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1505972 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1450481 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 04-10-2023)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1136510 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-09-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1548131 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente